Tribunal: TJMT
Processo: 1027900-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVANTE: R D COM E REPRESENTAÇÕES LTDA.
AGRO ROSSATO LTDA.
ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVADO: OSVALDO MARTINELLO
AUTOS DE ORIGEM: 1009210-81.2025.8.11.0040
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA DE COISA CERTA. INSUMOS AGRÍCOLAS. LIMINAR DE ARRESTO CAUTELAR EM DESFAVOR DE TERCEIROS QUE NÃO CONSTAM COMO DEVEDORES NO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGADO GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROBABLIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA INVERSO. DEVEDOR PRINCIPAL. ALEGADA FORÇA MAIOR, CASO FORTUITO E TEORIA DA IMPREVISÃO COM FULCRO EM INSOLVÊNCIA DECORRENTE DE EXECUÇÕES CONTRA A AGRAVANTE. INAPLICÁVEL. ASTREINTES. R$ 5.000,00 POR DIA DE ATRASO LIMITADA AO VALOR DA EXECUÇÃO. ART. 806, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TETO LIMITADO A 10% DO VALOR DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO POSTERIOR. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, deferiu medida cautelar de arresto de bens em desfavor das agravantes AGRO ROSSATO LTDA. e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA., bem como fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 à agravante RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., por descumprimento da obrigação de entregar insumos agrícolas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verificar a legitimidade da constrição judicial em desfavor de pessoas jurídicas que não constam no título executivo, sob a alegação de formação de grupo econômico.
3. Avaliar a aplicabilidade das teses de caso fortuito, força maior e teoria da imprevisão, suscitadas pelo devedor principal, diante da alegada insolvência financeira.
4. Analisar a legalidade e proporcionalidade da multa diária fixada como medida coercitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto às agravantes AGRO ROSSATO LTDA. e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA., terceiros distintos da devedora constante do título executivo extrajudicial, a medida de arresto, inaudita altera parte, foi determinada com base apenas na alegação de grupo econômico. Todavia, há necessidade de dilação probatória. A constituição de holding familiar, anterior ao título executivo em exame, para fins de planejamento sucessório e tributário não configura, por si só, fraude ou abuso.
4. Outrossim, o simples inadimplemento contratual, a existência de reorganização societária ou a constituição de empresas familiares não justificam a configuração de grupo econômico para o arresto cautelar de bens de terceiros, initio litis, que não constam como devedores dos títulos executivos de origem.
5. Ademais, relevante destacar, ainda, decisão interlocutória proferida pela Exma. Desa. Marilsen Andrade Addario, nos autos do Agravo de Instrumento no 1018538-58.2025.8.11.0000. Naquele feito, ao examinar questão análoga, a relatora consignou expressamente que não havia indícios concretos de fraude ou de confusão patrimonial com o Grupo Safras.
6. O deferimento de medidas constritivas excepcionais como o arresto de bens, sobretudo em desfavor de terceiros que não figuram como devedores diretos nos títulos executivos, demanda cautela redobrada e elementos probatórios robustos, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e da propriedade (CF, art. 5o, incisos II, XXII, LIV e LV), além de resultar em periculum in mora inverso em desfavor dos terceiros.
7. Assevera-se que, nos autos da ação de execução em exame, na qual foi deferido o arresto cautelar de bens de terceiros antes mesmo de suas citações para comporem o polo passivo da lide, sequer houve demonstração de esgotamento dos meios executórios em face destes terceiros que não constam do título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 789, 831 e 835 do Código de Processo Civil.
8. A agravante RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., por sua vez, além de constar como devedora no título executivo, reconheceu a dívida e confirmou sua situação de insolvência, porém, sustentou a incidência da teoria da imprevisão, da força maior e do caso fortuito.
9. Porém, as teorias da imprevisão e do caso fortuito ou força maior, previstas nos arts. 317 e 393 do Código Civil, não são aplicáveis ao caso sob exame, porquanto se destinam à revisão judicial de cláusulas contratuais desequilibradas por eventos extraordinários e imprevisíveis, não servindo, portanto, como fundamento jurídico idôneo para afastar medidas constritivas de natureza processual, como o arresto cautelar.
10. Não se confundem com mecanismos de exceção à responsabilidade executiva, tampouco autorizam, por si sós, o afastamento de medidas assecuratórias que visam garantir a eficácia da jurisdição e a utilidade do processo executivo.
11. Ademais, a invocação de caso fortuito ou força maior (art. 393 do Código Civil) carece de demonstração específica, tempestiva e documental da imprevisibilidade e inevitabilidade dos eventos alegados, o que não se verificou nos presentes autos.
12. Quanto às astreintes, estas têm amparo no art. 806, §1o, do CPC, sendo medida coercitiva legítima para garantir a efetividade da tutela específica. 13. No entanto, o teto fixado no valor da execução mostrou-se desproporcional, motivo pelo qual deve ser limitado a 10% do crédito exequendo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (CPC, art. 8o), sem prejuízo da possibilidade de revisão posterior do valor a qualquer tempo, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO
14. Recurso parcialmente provido, para afastar a medida de arresto e a imposição de astreintes em relação às agravantes AGRO ROSSATO LTDA. e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA., mantendo-se, quanto à agravante RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., a multa cominatória diária, mas limitada a 10% do valor da execução.
Tese de julgamento:
a) “A configuração de grupo econômico, para fins de responsabilização patrimonial em sede de execução, quando dependente de dilação probatória, não justifica, initio litis, a decretação de medida cautelar de arresto em desfavor de terceiros que não constam como devedores no título executivo extrajudicial.”
b) “As teorias da imprevisão, força maior e caso fortuito, previstas nos arts. 317 e 393 do Código Civil, não se aplicam para afastar medidas constritivas de natureza processual no processo de execução, como o arresto cautelar, especialmente quando fundadas unicamente na alegação de insolvência e sem alegação de abusividade de cláusulas contratuais.”
c) “Em execução para entrega de coisa certa, a fixação de multa cominatória diária (astreintes) é medida legítima e coercitiva com fundamento no art. 806, §1o, do CPC, mas deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 8o do CPC), podendo ser limitada e revista a qualquer tempo pelo juízo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 8o, 300, 301, 537, 789, 805, parágrafo único, e 806, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.722.847/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023; STJ - AgInt no AREsp: 472641 SP 2014/0026029-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2094466-15.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 13/06/2024; TJ-DF 07360426920228070000 1700876, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2023; TJ-SP 10016251720178260306 SP 1001625-17 .2017.8.26.0306, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 24/04/2018; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10110611820248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1027900-84.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, CORREÇÃO MONETÁRIA, EXPROPRIAÇÃO DE BENS, MULTA COMINATÓRIA / ASTREINTES]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), R D COM E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.073.438/0001-59 (AGRAVANTE), AGRO ROSSATO LTDA - CNPJ: 53.185.022/0001-30 (AGRAVANTE), ROSSATO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 53.023.802/0001-83 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), OSVALDO MARTINELLO - CPF: 003.693.218-39 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA DE COISA CERTA. INSUMOS AGRÍCOLAS. LIMINAR DE ARRESTO CAUTELAR EM DESFAVOR DE TERCEIROS QUE NÃO CONSTAM COMO DEVEDORES NO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGADO GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROBABLIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
INVERSO. DEVEDOR PRINCIPAL. ALEGADA FORÇA MAIOR, CASO FORTUITO E TEORIA DA IMPREVISÃO COM FULCRO EM INSOLVÊNCIA DECORRENTE DE EXECUÇÕES CONTRA A AGRAVANTE. INAPLICÁVEL. ASTREINTES. R$ 5.000,00 POR DIA DE ATRASO LIMITADA AO VALOR DA EXECUÇÃO. ART. 806, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TETO LIMITADO A 10% DO VALOR DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO POSTERIOR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, deferiu medida cautelar de arresto de bens em desfavor das agravantes AGRO ROSSATO LTDA. e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA., bem como fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 à agravante RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., por descumprimento da obrigação de entregar insumos agrícolas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar a legitimidade da constrição judicial em desfavor de pessoas jurídicas que não constam no título executivo, sob a alegação de formação de grupo econômico.

3. Avaliar a aplicabilidade das teses de caso fortuito, força maior e teoria da imprevisão, suscitadas pelo devedor principal, diante da alegada insolvência financeira.

4. Analisar a legalidade e proporcionalidade da multa diária fixada como medida coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto às agravantes AGRO ROSSATO LTDA. e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA., terceiros distintos da devedora constante do título executivo extrajudicial, a medida de arresto
, inaudita altera parte
, foi determinada com base apenas na alegação de grupo econômico. Todavia, há necessidade de dilação probatória. A constituição de
holding
familiar, anterior ao título executivo em exame, para fins de planejamento sucessório e tributário não configura, por si só, fraude ou abuso.

4. Outrossim, o simples inadimplemento contratual, a existência de reorganização societária ou a constituição de empresas familiares não justificam a configuração de grupo econômico para o arresto cautelar de bens de terceiros,
initio litis
, que não constam como devedores dos títulos executivos de origem.

5. Ademais, relevante destacar, ainda, decisão interlocutória proferida pela Exma. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, nos autos do Agravo de Instrumento no 1018538-58.2025.8.11.0000. Naquele feito, ao examinar questão análoga, a relatora consignou expressamente que não havia indícios concretos de fraude ou de confusão patrimonial com o Grupo Safras.

6. O deferimento de medidas constritivas excepcionais como o arresto de bens, sobretudo em desfavor de terceiros que não figuram como devedores diretos nos títulos executivos, demanda cautela redobrada e elementos probatórios robustos, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e da propriedade (CF, art. 5o, incisos II, XXII, LIV e LV), além de resultar em
periculum in mora
inverso em desfavor dos terceiros.

7. Assevera-se que, nos autos da ação de execução em exame, na qual foi deferido o arresto cautelar de bens de terceiros antes mesmo de suas citações para comporem o polo passivo da lide, sequer houve demonstração de esgotamento dos meios executórios em face destes terceiros que não constam do título executivo extrajudicial, nos termos dos
arts
. 789, 831 e 835 do Código de Processo Civil.

8. A agravante RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., por sua vez, além de constar como devedora no título executivo, reconheceu a dívida e confirmou sua situação de insolvência, porém, sustentou a incidência da teoria da imprevisão, da força maior e do caso fortuito.

9. Porém, as teorias da imprevisão e do caso fortuito ou força maior, previstas nos
arts
. 317 e 393 do Código Civil, não são aplicáveis ao caso sob exame, porquanto se destinam à revisão judicial de cláusulas contratuais desequilibradas por eventos extraordinários e imprevisíveis, não servindo, portanto, como fundamento jurídico idôneo para afastar medidas constritivas de natureza processual, como o arresto cautelar.

10. Não se confundem com mecanismos de exceção à responsabilidade executiva, tampouco autorizam, por si sós, o afastamento de medidas assecuratórias que visam garantir a eficácia da jurisdição e a utilidade do processo executivo.

11. Ademais, a invocação de caso fortuito ou força maior (art. 393 do Código Civil) carece de demonstração específica, tempestiva e documental da imprevisibilidade e inevitabilidade dos eventos alegados, o que não se verificou nos presentes autos.

12. Quanto às astreintes, estas têm amparo no art. 806, §1o, do CPC, sendo medida coercitiva legítima para garantir a efetividade da tutela específica. 13. No entanto, o teto fixado no valor da execução mostrou-se desproporcional, motivo pelo qual deve ser limitado a 10% do crédito exequendo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (CPC, art. 8o), sem prejuízo da possibilidade de revisão posterior do valor a qualquer tempo, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

14. Recurso parcialmente provido, para afastar a medida de arresto e a imposição de astreintes em relação às agravantes AGRO ROSSATO LTDA. e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA., mantendo-se, quanto à agravante RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., a multa cominatória diária, mas limitada a 10% do valor da execução.

Tese de julgamento:

“A configuração de grupo econômico, para fins de responsabilização patrimonial em sede de execução, quando dependente de dilação probatória, não justifica, initio litis, a decretação de medida cautelar de arresto em desfavor de terceiros que não constam como devedores no título executivo extrajudicial.”

“As teorias da imprevisão, força maior e caso fortuito, previstas nos
arts
. 317 e 393 do Código Civil, não se aplicam para afastar medidas constritivas de natureza processual no processo de execução, como o arresto cautelar, especialmente quando fundadas unicamente na alegação de insolvência e sem alegação de abusividade de cláusulas contratuais.”

“Em execução para entrega de coisa certa, a fixação de multa cominatória diária (astreintes) é medida legítima e coercitiva com fundamento no art. 806, §1o, do CPC, mas deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 8o do CPC), podendo ser limitada e revista a qualquer tempo pelo juízo.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 8o, 300, 301, 537, 789, 805, parágrafo único, e 806, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.722.847/MA, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 472641 SP 2014/0026029-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2094466-15.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 13/06/2024; TJ-DF 07360426920228070000 1700876, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2023; TJ-SP 10016251720178260306 SP 1001625-17 .2017.8.26.0306, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 24/04/2018; TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10110611820248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
R D COM E REPRESENTAÇÕES LTDA.
,
AGRO ROSSATO LTDA.
e
ROSSATO PARTICIPACOES LTDA
, contra decisão proferida (ID. 199823232, autos no 1009210-81.2025.8.11.0040, e ID. 307735889) pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Certa cumulada com Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica movida por
OSVALDO MARTINELLO
, reconheceu a existência de grupo econômico entre as agravantes, determinando o arresto cautelar dos produtos não entregues. Outrossim, em caso de insucesso da medida, determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, arresto de imóveis, móveis e inscrição nos cadastros de inadimplentes, até o limite da execução, no valor de R$ 4.027.586,74, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA CERTA C/C PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
proposta
por OSVALDO MARTINELLO
em face de
RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
, visando o cumprimento de obrigação de entrega de produtos agrícolas.

O exequente narra que mantinha relação comercial com a empresa Safras Armazéns Gerais LTDA, formalizada por meio de dois contratos de compra e venda: o Contrato no 27935, celebrado em 17/05/2024, tendo por objeto 2.349,262 sacas de soja ao preço de R$ 125,00 por saca, totalizando R$ 2.861.487,63, com vencimento em 30/06/2024; e o Contrato no 6799, firmado em 23/12/2024, tendo por objeto 2.231,965 sacas de milho ao valor de R$ 43,00 por saca, totalizando R$ 957.825,46, com vencimento em 30/06/2025.

Aduz que, diante de dificuldades financeiras da empresa Safras, as partes celebraram, em 31/01/2025, um Termo de Composição Extrajudicial para repactuação da dívida, no qual foi acordado que: (i) o valor de R$ 3.469.313,09 seria quitado mediante cessão de crédito à empresa RD Comércio e Representações Ltda., que assumiu a obrigação de entrega de produtos agrícolas ao exequente; e (
ii
) o saldo remanescente de R$ 350.000,00 seria pago diretamente pela Safras ao exequente até 30/06/2025.

Alega que a obrigação foi formalizada por meio de
Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças
, pelo qual
a empresa RD Comércio e Representações Ltda comprometeu-se a entregar os produtos agrícolas descritos na Cláusula 1.5 do referido instrumento, no prazo de 30 dias a contar da data da assinatura (31/01/2025), o que não ocorreu.

Sustenta que as empresas RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, AGRO ROSSATO LTDA E ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA integram um grupo econômico de fato
, caracterizado pela gestão comum e familiar, unidade de interesses entre seus sócios e administradores, nomes semelhantes, atividades complementares, contatos iguais e endereços em comum. Por essa razão,
requer a inclusão das duas últimas empresas no polo passivo da execução
.

Requer, ainda, a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades,
com a consequente extensão dos efeitos executivos não apenas sobre os bens e ativos pertencentes às referidas sociedades, mas também sobre o patrimônio pessoal de seus respectivos sócios: CATIA REGINA RANDON, CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS E LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO.

Em tutela de urgência cautelar, pleiteia o arresto imediato dos produtos agrícolas objeto da obrigação inadimplida e de outros bens dos executados, com expedição de ordens eletrônicas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SNIPER e SERASAJUD.

Indica bens para arresto, incluindo 7 imóveis e 23 veículos identificados em nome das empresas do grupo e de seus sócios
.

O valor atualizado do débito, conforme memorial de cálculo apresentado é de R$ 4.027.586,74 (quatro milhões, vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos)

A inicial foi instruída com o Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças, Termo de Composição Extrajudicial, decisões judiciais reconhecendo grupo econômico, matrículas de imóveis, memorial de cálculo, documentos societários e reportagens jornalísticas sobre o estado de insolvência do Grupo Safras.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

GRUPO ECONÔMICO – AGRO ROSSATO LTDA, RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. E ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA:

Extrai-se dos autos que o exequente OSVALDO MARTINELLO pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da existência de grupo econômico entre a executada RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e as empresas AGRO ROSSATO LTDA. e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA.

Em síntese, o exequente narra que é credor da executada RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. em razão de obrigação assumida por esta em Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças, firmado em 31/01/2025, pelo qual a executada se comprometeu a entregar produtos agrícolas devidamente especificados na Cláusula 1.5 do referido instrumento, no prazo de 30 dias, o que não ocorreu.

Sustenta que a obrigação
originou-se
de dívida da empresa SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA. com o exequente, no montante total de R$ 3.819.313,09, decorrente de dois contratos de compra e venda de produtos agrícolas inadimplidos. Em 31/01/2025, diante das dificuldades financeiras da SAFRAS, foi celebrado um Termo de Composição Extrajudicial pelo qual parte substancial da dívida (R$ 3.469.313,09) seria quitada mediante cessão de crédito à empresa RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., que assumiu a obrigação de entregar produtos agrícolas ao exequente.

Afirma que as empresas RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, AGRO ROSSATO LTDA e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA. integram um mesmo grupo econômico de fato, caracterizado pela gestão comum e familiar, unidade de interesses entre seus sócios e administradores, além de possuírem nomes empresariais semelhantes, atividades complementares, contatos iguais e até mesmo endereços em comum.

Juntou à inicial farta documentação comprobatória, incluindo contratos sociais, alterações contratuais, comprovantes de inscrição e situação cadastral, matrículas de imóveis, além de decisões judiciais que já teriam reconhecido a existência do grupo econômico em outros processos.

O cerne da questão posta em análise reside na verificação da existência ou não de grupo econômico entre as empresas RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, AGRO ROSSATO LTDA e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA., para fins de extensão da responsabilidade pela obrigação objeto da presente execução.

Inicialmente, cumpre estabelecer que a configuração de grupo econômico de fato, no âmbito do direito civil, não exige necessariamente a formalização societária entre as empresas envolvidas, bastando a existência de elementos que demonstrem a efetiva comunhão de interesses, a coordenação das atividades e a gestão conjunta, ainda que sob personalidades jurídicas formalmente distintas.

A doutrina define grupo econômico como o conjunto de empresas que, embora juridicamente independentes, estão sujeitas a uma direção comum, compartilhando objetivos e coordenando esforços.

Na jurisprudência pátria, a caracterização do grupo econômico de fato tem sido reconhecida a partir da identificação de determinados elementos objetivos, como se vê nos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRUPO ECONÔMICO DE FATO CARACTERIZADO - NOME EMPRESARIAL SIMILAR - IDENTIDADE NA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA - MESMO ENDEREÇO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. - É possível a emenda da inicial para inclusão no polo passivo da demanda empresa do mesmo grupo econômico para responder pelas obrigações contraídas. - Logo, diante da existência de indícios de relação entre as duas empresas, tanto pela similaridade do nome, da identidade visual, do mesmo endereço e mesma atividade econômica principal, entendo ser o caso de reconhecer a existência de grupo econômico. RECURSO PROVIDO."
(TJSP, AI 2031116-29.2019.8.26.0000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2019)

“AGRAVO DE INSRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRUPO ECONÔMICO DE FATO CARACTERIZADO – EMPRESAS PERTENCENTES A MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA – NOME EMPRESARIAL SIMILAR – IDENTIDADE NA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 1 – A empresa agravante é administrada pelo filho da empresária administradora da empresa coexecutada, ambas utilizam o mesmo e-mail, possuem nome fantasia equivalente, desenvolvem atividade econômica idêntica (transporte coletivo) e já tiveram suas sedes instaladas em um único endereço, de maneira que o grupo econômico de fato ( LSA, art. 265, caput, por interpretação extensiva) fica evidentemente caracterizado, tratando-se de mera divisão formal de empresa. 2 – Havendo grupo econômico de fato, possível estender a responsabilidade (
Haftung
) de uma obrigação contraída por uma das empresas aos outros membros, ainda mais se a obrigação for relacionada à atividade empresarial desenvolvida. No caso, a compra e venda de ônibus guarda manifesta relação com a atividade da agravante e da coexecutada (transporte coletivo). RECURSO IMPROVIDO
.” (
TJ-SP - AI: 22539914320188260000 SP 2253991-43.2018.8 .26.0000, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 13/03/2019, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2019)

“AGRAVO DE INSRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GRUPO ECONÔMICO DE FATO CARACTERIZADO – EMPRESAS PERTENCENTES A MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA – NOME EMPRESARIAL SIMILAR – IDENTIDADE NA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 1 – A empresa agravante é administrada pelo filho da empresária administradora da empresa coexecutada, ambas utilizam o mesmo e-mail, possuem nome fantasia equivalente, desenvolvem atividade econômica idêntica (transporte coletivo) e já tiveram suas sedes instaladas em um único endereço, de maneira que o grupo econômico de fato ( LSA, art. 265, caput, por interpretação extensiva) fica evidentemente caracterizado, tratando-se de mera divisão formal de empresa. 2 – Havendo grupo econômico de fato, possível estender a responsabilidade (
Haftung
) de uma obrigação contraída por uma das empresas aos outros membros, ainda mais se a obrigação for relacionada à atividade empresarial desenvolvida. No caso, a compra e venda de ônibus guarda manifesta relação com a atividade da agravante e da coexecutada (transporte coletivo
).
RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 22539914320188260000 SP 2253991-43.2018.8 .26.0000, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 13/03/2019, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2019)

Assim,
para a configuração do grupo econômico de fato, devem estar presentes elementos que evidenciem: (i) direção, controle ou administração comum; (
ii
) coordenação de atividades; (
iii
) comunhão de interesses econômicos; e (
iv
) atuação integrada ou complementar das empresas.

Passo a analisar os elementos probatórios carreados aos autos para verificar a existência ou não de grupo econômico entre as empresas RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, AGRO ROSSATO LTDA e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA.

Da análise dos documentos societários apresentados, constata-se que:

a) A empresa ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 53.023.802/0001-83) tem como sócios Cátia Regina Randon, Caroline Randon Rossato Morais e Luiz Eduardo Randon Rossato, todos integrantes da mesma família;

b) A empresa RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (CNPJ: 33.073.438/0001-59) tem como sócia majoritária a ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA, sendo que Cátia Regina Randon também figura como sócia direta;

c) A empresa AGRO ROSSATO LTDA (CNPJ: 53.185.022/0001-30) tem como sócios a ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA e Cátia Regina Randon.

Este quadro societário evidencia claramente a existência de controle comum entre as três empresas, sendo a ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA a holding controladora das demais e Cátia Regina Randon figura central na administração de todas elas, seja diretamente, seja por meio da holding familiar.

A estrutura adotada configura o que a doutrina denomina "grupo econômico vertical"
, caracterizado pela existência de uma sociedade controladora (holding) que detém participação societária nas demais empresas do grupo, exercendo sobre elas controle e direção unitária.

Para além disso, da documentação acostada aos autos, verifica-se que todas as empresas utilizam o mesmo número de telefone para contato (66) 3545-2400. A ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA e a AGRO ROSSATO LTDA compartilham ainda do mesmo endereço eletrônico (
carolrossato@rdrossato.com.br
). A ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA possui no seu cartão de CNPJ o mesmo endereço cadastrado da empresa RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, demonstrando que ambas funcionam no mesmo local físico.

O compartilhamento de contatos telefônicos, endereços eletrônicos e físicos entre as empresas constitui forte indício da existência de gestão conjunta e estrutura administrativa unificada, corroborando a tese de formação de grupo econômico de fato.

Destaca-se ainda que todas as empresas possuem denominações que fazem referência direta à família Rossato
: ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA. - denominação que carrega explicitamente o sobrenome familiar. RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - as iniciais "RD" fazem referência a "Randon" e "Rossato", sobrenomes da família controladora. AGRO ROSSATO LTDA. - incorpora diretamente o sobrenome "Rossato" em sua denominação.

A adoção de nomes empresariais similares, fazendo referência à mesma família, denota clara intenção de vinculação entre as empresas, apresentando-se ao mercado como integrantes de um mesmo grupo empresarial.

Da análise dos objetos sociais das empresas envolvidas, verifica-se que
: a ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA atua como holding pura, tendo por objeto social a participação em outras sociedades como sócia ou acionista. Por sua vez, a AGRO ROSSATO LTDA. desenvolve atividades voltadas ao cultivo de grãos e pecuária, representando a vertente produtiva do grupo. Já a RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. atua na comercialização de insumos agrícolas, como defensivos, adubos e fertilizantes.

Esta configuração revela uma estrutura empresarial claramente integrada e complementar
, na qual a holding (ROSSATO PARTICIPAÇÕES) controla tanto a empresa produtora rural (AGRO ROSSATO) quanto a fornecedora de insumos agrícolas (RD COMÉRCIO), formando um ciclo econômico completo dentro do mesmo grupo familiar. Essa integração vertical de atividades demonstra a existência de uma estratégia empresarial única, com evidente comunhão de interesses econômicos e operacionais, autorizando a inclusão das demais pessoas jurídicas no polo passivo da execução. Nesse sentido é a jurisprudência:

AÇAO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO RECONHECIDO. INCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DO GRUPO NO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. No caso concreto, a confusão patrimonial está bem caracterizada. Também há prova de formação de grupo econômico de fato - informal, mormente se há unidade de gestão, identidade de endereços, semelhança de objeto social e se o quadro societário das sociedades integradas é formado por pessoas da mesma família ou relacionadas entre si. Agravo não provido.
(TJSP, AI 2202404-45.2019.8.26.0000, Relatora: Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2020)

Assim, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária das empresas AGRO ROSSATO LTDA e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA. pela obrigação assumida pela RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. no Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças que fundamenta a presente execução.

Portanto, ainda que liminarmente, está demonstrada a presença dos requisitos legais para configuração de grupo econômico
na forma postulada para fins de inclusão da ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ 53.023.802/0001-83 e AGRO ROSSATO LTDA – CNPJ 53.185.022/0001-30 no polo passivo da execução.

DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONFUSÃO PATRIMONIAL, BLINDAGEM DE BENS E ABUSO DA PERSONALIDADE:

A desconsideração da personalidade jurídica é um instituto jurídico que permite ao Poder Judiciário, excepcionalmente, afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar diretamente seus sócios ou administradores por obrigações da sociedade. Trata-se de medida excepcional que visa coibir o uso abusivo da personalidade jurídica, preservando os direitos de credores legítimos quando verificada a utilização fraudulenta ou abusiva da separação patrimonial.

O instituto encontra respaldo na necessidade de equilibrar dois princípios fundamentais do direito empresarial: de um lado, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, essencial à limitação de riscos e ao estímulo do empreendedorismo; de outro, a função social da empresa e a boa-fé objetiva nas relações obrigacionais, que impedem o uso da personalidade jurídica como escudo para práticas ilícitas ou fraudulentas.

O principal fundamento legal da desconsideração da personalidade jurídica no direito brasileiro encontra-se no artigo 50 do Código Civil, com a redação dada pela Lei da Liberdade Econômica (Lei no 13.874/2019):

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I -
cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II -
transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas
contraprestaçes
, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata ocaputdeste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.”

Já do ponto de vista processual, o Código de Processo Civil dispõe sobre o procedimento para a desconsideração da personalidade jurídica nos artigos 133 a 137, estabelecendo que:

"Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o.

§ 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica."

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.”

Estabelecidos os parâmetros legais, passo à análise do caso concreto.

O instituto da desconsideração da personalidade jurídica representa uma medida excepcional que afasta momentaneamente a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, princípio basilar do direito empresarial consagrado no artigo 1.024 do Código Civil. Por seu caráter excepcional, a aplicação desse instituto exige rigorosa observância dos pressupostos legais específicos.
Em que pese os argumentos apresentados pelo exequente, no caso em análise, verifico que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado carece de elementos suficientes para seu deferimento liminar, pelos seguintes fundamentos:

Os documentos apresentados pelo exequente não demonstram, de forma inequívoca, a ocorrência de desvio de finalidade caracterizado pela utilização da pessoa jurídica"com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos"
, conforme exige o § 1o do artigo 50 do Código Civil.

Válido destacar que, o inadimplemento da obrigação contratual que fundamenta a execução, por si só, não configura desvio de finalidade apto a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido:
"O mero inadimplemento ou a dissolução irregular da sociedade, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Há de se comprovar que a sociedade agiu com excesso de poderes ou de forma fraudulenta ou ainda que houve confusão patrimonial."
(STJ -
AgInt
no REsp 1822811/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020,
DJe
01/06/2020)

Embora o exequente apresente certidões de matrícula de imóveis que indicariam a constituição de hipotecas sobre bens particulares dos sócios para garantir dívidas da empresa, este fato isolado não caracteriza, necessariamente, confusão patrimonial nos termos do § 2o do artigo 50 do Código Civil.

A concessão de garantias pessoais pelos sócios em favor da sociedade de forma excepcional é prática comum no meio empresarial e, por si só, não configura "ausência de separação de fato entre os patrimônios". Para a caracterização da confusão patrimonial, seria necessária a demonstração de atos reiterados e sistemáticos de descumprimento da autonomia patrimonial, o que não está suficientemente evidenciado na documentação apresentada.

Para que não paire qualquer dúvida a respeito cumpre destacar que nos autos de no 1003999.64.2025.8.11.0040 e 1006512.05.2015.8.11.0040 em trâmite perante a 1a e 2a Varas Cíveis desta Comarca, a questão do grupo econômico e da desconsideração da personalidade jurídica foi analisada em relação à Safras Armazéns Gerais Ltda, pessoa jurídica esta que não integra o polo passivo da presente execução, tratando-se,
portanto
de situação jurídica diversa.

Do exame das referidas decisões judiciais, uma delas, inclusive, proferida por esta magistrada, fica evidente que foram proferidas em contextos fáticos específicos e diversos destes autos, não sendo possível a simples transposição de conclusões obtidas em outros processos.

Ademais, o § 4o do artigo 50 do Código Civil estabelece expressamente que
"a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica".

Portanto, embora presentes os requisitos legais para fins de reconhecimento liminar da existência de grupo econômico, não tendo sido demonstrado por meio de prova robusta o abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não há como se deferir a desconsideração jurídica liminarmente.

DA TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO:

Aspecto de fundamental importância para a análise do presente pedido de arresto cautelar é a relação entre as empresas executadas e o denominado "Grupo Safras", bem como o histórico de inadimplementos e a situação financeira das referidas entidades.

Conforme demonstrado nos autos, o título executivo que embasa a presente execução decorreu de um termo de composição extrajudicial celebrado inicialmente entre o exequente e a empresa Safras Armazéns Gerais Ltda, mediante o qual parcela substancial da dívida foi transferida à RD Comércio e Representações Ltda, que assumiu a obrigação de pagar os valores devidos ao exequente através da entrega de produtos agrícolas.

A documentação acostada aos autos, incluindo inúmeras reportagens e decisões judiciais de outros feitos, evidencia que as executadas integram uma estrutura empresarial mais ampla, identificada como "Grupo Safras", o qual enfrenta grave situação financeira, acumulando dívidas perante inúmeros credores.

Nesse contexto, verifico que existem diversas ações judiciais em trâmite questionando a conduta das empresas integrantes desse grupo, inclusive com pedidos de falência, o que demonstra de forma inequívoca o estado de insolvência e a crise financeira que as acomete.

Dentre as publicações jornalísticas juntadas pelo exequente, destaca-se: "Fundo pede falência do Grupo de ex-prefeito" (Mídia News, 19/09/2024); "Grupo Safras entra em recuperação judicial com R$ 2 bilhões em dívidas" (Veja, 10/04/2025); "TJ dá 3 dias para grupo de ex-prefeito em MT pagar R$ 7,9 milhões" (Mídia News, 31/01/2025); "TJMT suspende recuperação judicial do Grupo Safras após indícios de fraude e irregularidades" (Revista
PaNews
, cerca de 3 semanas atrás); "Justiça manda grupo de ex-prefeito quitar dívidas e faz penhora milionária em MT" (Folha Max, 12/09/2024); "Justiça vê indícios de fraude e bloqueia bens de Dilceu Rossato e sócios do Grupo Safras por calote milionário" (
BNoticias
Sorriso, 18/04/2025); 7. "Empresa de fertilizantes cobra R$ 468 mi e Justiça vê indícios de fraude no Grupo Safras" (Olhar Jurídico, 16/04/2025).

Essas reportagens revelam um cenário de instabilidade financeira e descumprimento de obrigações, o que reforça a urgência e necessidade da medida constritiva ora pleiteada.

Ademais, conforme apurado em pesquisas realizadas pelo exequente através da plataforma da ONR - Operador Nacional do Registro Imobiliário Eletrônico, constatou-se que quase todos os resultados referentes à busca por bens imóveis em nome da empresa
RD Comércio e Representações Ltda
retornaram negativos, evidenciando a ausência de patrimônio imobiliário relevante em nome da executada, o que indica possível esvaziamento patrimonial.

Todo esse contexto demonstra que existe fundado receio de que os executados não terão condições de cumprir com a obrigação de entrega dos produtos objeto da presente execução, ou que, alternativamente, poderão
dilapidar
ou ocultar ativos para frustrar a satisfação do crédito exequendo.

Seguindo, é importante registrar que a tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Para sua concessão, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, a probabilidade do direito está devidamente demonstrada pelo Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças
firmado entre as partes, que constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III, do CPC, onde claramente se verifica a existência da
obrigação assumida pela executada RD Comércio e Representações Ltda
de entregar produtos agrícolas ao exequente, conforme detalhado na cláusula 1.5 do referido instrumento.

Quanto ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, este se encontra evidenciado pela situação financeira das executadas
, conforme já exposto, bem como pelo
histórico de inadimplementos e pelas numerosas ações judiciais em curso
envolvendo as empresas do grupo econômico, o que indica o
risco concreto de frustração da execução caso não sejam adotadas medidas urgentes para garantia do juízo
.

Ademais, tratando-se de obrigação de entrega de
produtos agrícolas
, bens de natureza perecível e facilmente comercializáveis, o
risco de sua deterioração, ocultação ou alienação é significativamente elevado
, o que reforça a necessidade da medida constritiva pleiteada.

Assim sendo,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
para:

RECONHECER a existência de grupo econômico entre as empresas RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, AGRO ROSSATO LTDA e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA, determinando a inclusão das duas últimas no polo passivo da presente execução;

INDEFERIR, por ora, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas, sem prejuízo de posterior reanálise;

Tendo o pedido sido formulado na petição inicial, por ora fica dispensada a instauração do incidente, razão pela qual determino a CITAÇÃO dos sócios das empresas RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, AGRO ROSSATO LTDA e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA, nos termos do art. 134, § 2o
c.c
. art. 135, ambos do CPC.

Em consequência, presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC,
DEFIRO o pedido cautelar de arresto dos produtos não entregues e especificados na Cláusula 1.5 do Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças
que instrui a inicial.
Se frustrado o arresto dos produtos, DEFIRO, nessa ordem sequencial, se a anterior for total ou parcialmente infrutífera, o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, arresto de imóveis, hipótese em que deve ser oficiado ao CNIB para averbação da indisponibilidade dos bens imóveis e, por fim, móveis em nome das empresas RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, AGRO ROSSATO LTDA e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA, indicados na inicial, até o limite do valor atualizado da execução
(R$ 4.027.586,74), devendo ser observado eventual direito de preferência de terceiro. A sequência do arresto pode ser alterada pelo Oficial de Justiça, conforme requerimento apresentada pelo exequente;

Em caso de arresto dos veículos indicados, de propriedade das executadas e determino que se PROCEDA à restrição de transferência
dos veículos registrados em nome das empresas executadas via sistema RENAJUD;

DEFIRO o pedido de inclusão dos nomes das empresas executadas em cadastros de inadimplentes
, nos termos do art. 782, §3o do CPC, mediante expedição de ofício ao SERASA e SPC.

EXPEÇA-SE certidão de que a execução foi admitida pelo juízo, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 do CPC.

Oportunamente,
CITEM-SE as executadas para, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfazerem a obrigação
de entrega dos produtos descritos na Cláusula 1.5 do Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças,
sob pena de busca e apreensão ou imissão na posse
, conforme o caso, nos termos do art. 806 do CPC.

Conste do mandado de citação ordem para busca e apreensão dos produtos, cujo cumprimento se dará imediatamente, caso as executadas não satisfaçam a obrigação no prazo designado (art. 806, §2o do CPC).

FIXO multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento da obrigação
, nos termos do art. 806, §1o do CPC, limitada ao valor da execução
.

[...] [grifos nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID. 307735887), os agravantes sustentam as seguintes teses:

1. Impossibilidade de cumprimento da ordem judicial

2. Impossibilidade de aplicação de multa diária

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID. 309498880.

O agravado, por sua vez, apresentou contraminuta recursal (ID. 315154863) na qual rebate as alegações dos agravantes.

Verifica-se que, nos autos de origem, o Juízo
a quo
, em 12/09/2025, proferiu nova decisão apenas para substituir a jurisprudência usada na decisão objurgada, mas expressamente manteve a decisão agravada em seus demais termos (ID. 207845412, autos de origem).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme tramitação judicial eletrônica nos autos de origem (juntada do mandado do Oficial de Justiça em 25/07/2025), e preparo efetuado, nos termos do comprovante de pagamento juntado ao ID. 308018358.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO
THIAGO DE ABREU FERREIRA,
OAB/MT

5928-O
.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO ABEL SGUAREZI
, OAB/MT
8347
-O.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Certa cumulada com Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica movida pelo ora agravado, reconheceu a existência de grupo econômico entre as agravantes, determinando o arresto cautelar dos produtos não entregues. Outrossim, em caso de insucesso da medida, determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, arresto de imóveis, móveis e inscrição nos cadastros de inadimplentes, até o limite da execução, no valor de R$ 4.027.586,74.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que havia elementos suficientes para o reconhecimento liminar da existência de grupo econômico entre as empresas RD Comércio e Representações Ltda., Agro Rossato Ltda. e Rossato Participações Ltda., diante da comprovação de controle societário comum, gestão unificada, compartilhamento de endereço físico e eletrônico, além de identidade entre os sócios e complementariedade nas atividades empresariais desenvolvidas.

Considerou configurada a estrutura de grupo econômico vertical, com atuação coordenada sob comando de
holding
familiar.

Por outro lado, entendeu não estarem presentes, de forma inequívoca, os requisitos legais exigidos para a desconsideração liminar da personalidade jurídica, especialmente no que tange à demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme previsto no art. 50 do Código Civil.

Finalmente, reconhecendo a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante do inadimplemento da obrigação de entrega dos produtos e de diversas ações judiciais que demonstrariam a insolvência e crise financeira das agravantes, deferiu parcialmente a tutela cautelar para determinar o arresto dos produtos agrícolas devidos e, subsidiariamente, o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, arresto de imóveis e móveis, bem como a inscrição das executadas nos cadastros de inadimplentes, até o limite do valor da execução.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelos agravantes.

1. Impossibilidade de cumprimento da ordem judicial

Os agravantes sustentam que a separação de fato entre os ex-cônjuges (Dilceu e Cátia) ocorreu há anos, sendo pública e notória, inclusive veiculada na mídia em setembro/2023.

Ressaltam que houve nova união e casamento de Dilceu, com prova documental (convite de casamento).

Asseveram que a formalização do divórcio ocorreu em 23/08/2024, por meio de Escritura Pública com meação de bens.

Argumentam que a constituição da
holding
familiar e da empresa agropecuária não decorre de simulação, mas sim de planejamento legítimo sucessório e patrimonial pós-divórcio.

Nesse sentido, destacam que a constituição da
holding
"Rossato Participações" e da empresa "Agro Rossato Ltda." ocorreu em 28.11.2023, com a divisão clara de bens:

a) Cátia e filhos (Caroline e Luiz Eduardo) ficaram com imóveis rurais; e

b) Dilceu ficou com participação societária em empresas.

Aduzem que essa estruturação não tem intuito de fraude, mas sim de organizar e proteger o patrimônio familiar.

Alegam que Dilceu foi retirado do quadro societário, demonstrando a separação entre ele e os agravantes.

Ressaltam que essa divisão foi devidamente registrada e comunicada aos órgãos competentes (JUCEMAT).

Asseveram pela impossibilidade de responsabilização dos agravantes por dívidas do ex-cônjuge, pois os títulos executivos e contratos de venda de grãos foram celebrados exclusivamente por Dilceu, após a separação e divórcio.

Argumentam que as dívidas executadas se referem a compromissos assumidos por empresa diferente (Safras Armazéns / R D Com) que não pertence aos agravantes.

Alegam que a jurisprudência e o Código Civil afastam a comunhão de dívidas adquiridas após a separação de fato, mesmo que não formalizadas judicialmente na época.

Outrossim, asseveram inexistir Grupo Econômico ou confusão patrimonial, pois a integração dos agravantes na recuperação judicial do Grupo Safras foi apenas processual (litisconsórcio), e não substancial, com base no artigo 50 do Código Civil.

Assim, sustentam que cada sócio mantém a independência de seus bens e atividades e que não há prova de atuação coordenada, comunhão de obrigações, nem administração unificada entre os agravantes e Dilceu.

Ademais, aduzem que as tentativas de penhora realizadas por oficiais de justiça resultaram em certidões de inexistência de bens passíveis de apreensão.

Argumentam que as Fazendas como "Carol IV, V" e "Mata Verde" foram apontadas como sem bens passíveis de apreensão ou apenas áreas de lavoura.

Portanto, os arrestos sobre esses bens seriam
inócuos
, inefetivos e desnecessários.

Alegam a constrição indevida de bens alheios. Ressaltam que diversas ações judiciais resultaram em arrestos de bens dos agravantes, inclusive grãos pertencentes à empresa dos agravantes ou aos filhos (Caroline e Luiz Eduardo).

Aduzem que os arrestos foram praticados para satisfazer dívidas de empresa diferente, em nome do ex-cônjuge.

Sustentam, ainda, a teoria da imprevisão por ocorrência de força maior e imprevisibilidade. Nesse sentido, os agravantes alegam que o inadimplemento contratual decorre de eventos imprevisíveis e inevitáveis, tais como:

a) constrição indevida de seus bens;

b) impossibilidade de manter fluxo de caixa e operação regular; e

c) bloqueio judicial de grãos necessários à produção.

Assim, invocam o art. 393 do Código Civil, que dispõe que a força maior exclui a responsabilidade, e o art. 317 do Código Civil, que prevê a possibilidade de revisão judicial da obrigação em razão de onerosidade excessiva.

Por fim, os agravantes postulam pela reforma da decisão agravada, determinando-se o cancelamento em definitivo do arresto de bens, incluindo-se ativos financeiros e grãos, bens móveis e imóveis.

O agravado, por sua vez, asseverou que existe grupo econômico de fato entre os agravantes e Dilceu Rossato. Nesse sentido, o agravado sustenta que existe união de esforços, confusão patrimonial, compartilhamento de estrutura e administração unificada entre:

a) Agro Rossato Ltda.;

b) Rossato Participações Ltda.;

c) RD Comércio e Representações Ltda.; e

d) outras empresas do grupo SAFRAS.

Argumenta que as empresas possuem sócios em comum, sede e propriedades rurais em comum e atuação coordenada no mercado agropecuário.

Ressalta a existência de confusão patrimonial e tentativa de blindagem patrimonial, pois sustenta que houve reorganização societária artificial, por meio de constituição de “holding familiar”, transferência de bens imóveis e cotas sociais a filhos e ex-esposa e suposta separação patrimonial estratégica após inadimplemento.

Aduz que essa reorganização é classificada como fraude à execução e tentativa de ocultação de patrimônio para frustrar credores.

Assevera que o divórcio e a consequente divisão de bens ocorreram de forma repentina e conveniente, em momento crítico de inadimplemento generalizado do grupo, caracterizando fraude.

Invoca o art. 50 do Código Civil, que permite a desconsideração da personalidade jurídica em caso de confusão patrimonial e abuso de forma.

Destaca a jurisprudência que admite a responsabilização solidária entre empresas com atuação coordenada e interligada.

Sustenta que os bens arrestados de fato estão ligados à atividade econômica do grupo como um todo, independentemente da formalidade societária.

Ressalta a legitimidade da constrição judicial por arresto e bloqueios, pois o arresto cautelar seria a medida necessária e proporcional diante do risco de dilapidação patrimonial.

Alega que os bens arrestados, especialmente grãos e ativos financeiros, são frutos da atividade empresarial conjunta, armazenados em propriedades rurais ligadas aos agravantes e vinculados à operação inadimplida (venda de grãos não cumprida).

Ressalta que a decisão agravada apenas visa assegurar o resultado útil da execução, em face de evidentes indícios de fraude e evasão patrimonial.

Outrossim, argumenta pela inaplicabilidade da teoria da imprevisão ou força maior, pois o inadimplemento contratual decorre de má gestão e desorganização do grupo empresarial, e não de evento imprevisível.

Sustenta que a teoria da imprevisão não se aplica a execuções fundadas em título extrajudicial líquido e certo e
a
situações em que houve planejamento para descumprimento da obrigação.

Assim, entende pela manutenção da decisão agravada que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou o arresto de bens, grãos e ativos financeiros.

Pois bem
. Não se pode olvidar que, em matéria de agravo de instrumento, a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Ressai da minuta e contraminuta deste Agravo de Instrumento, que ambas as partes argumentam sobre questões que envolvem a desconsideração da personalidade jurídica dos executados, desconsideração esta que não foi deferida pelo Juízo
a quo
.

Desse modo, sob pena de supressão de instância, o reexame da decisão irá se ater ao reconhecimento de Grupo Econômico e as respectivas medidas constritivas cautelares de arresto de bens, grãos e ativos financeiros determinadas pelo Juízo
a quo
.

Verifica-se que o ora agravado ajuizou a ação de execução com base em dois instrumentos contratuais, o primeiro, denominado “
Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças
” (ID. 199259321, autos de origem),
firmado em 31/01/2025
.

Do referido instrumento de cessão, extrai-se que a pessoa jurídica “Safras Armazéns Gerais Ltda.”, primeiramente, comprou do agravado, o produtor rural Osvaldo
Martinello
, o montante de 23.492,62 sacas de soja em grãos (60 kg cada saca), no valor de R$ 125,00 por saca, no
valor de R$ 2.861.487,63
(dois milhões oitocentos e sessenta e um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), cujo vencimento teria ocorrido em 30/06/2024, restando “Safras” como inadimplente.

Também se constata que “Safras” comprou 22.319,65 sacas de milho em
grãos (60 kg cada saca), no montante de R$ 43,00 por saca, no
valor de R$ 957.825,46
(novecentos e cinquenta e sete mil oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), com vencimento previsto para 30/06/2025.

Desse modo, “Safras”, até então, devia o
total de R$ 3.819.313,09
três milhões, oitocentos e dezenove mil, trezentos e treze reais e nove centavos) ao agravado.

Ocorre que, no referido instrumento de cessão, datado de 31/01/2025, restou avençado que “Safras” pagaria o valor em dinheiro de
R$ 3.469.313,09
, por cessão, à RD COM E REPRESENTAÇÕES LTDA., ora agravante e, em troca, a recorrente entregaria ao Sr. Osvaldo
Martinello
diversos insumos agrícolas, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da assinatura da cessão, conforme as
cláusulas 1.2 e

1.5
do instrumento:

[...]

(ID. 199259321, autos de origem)

Assim, verifica-se que a soma dos valores à direita do quadro acima resulta na quantia
total de
R$ 3.896.175,00
(
três milhões, oitocentos e noventa e seis mil, cento e setenta e cinco reais
), concernente aos insumos que deveriam ser entregues, por RD COM E REPRESENTAÇÕES LTDA., ao ora recorrido.

Por outro lado, ressai dos autos que Safras e o agravado também firmaram, na mesma data do instrumento de cessão (
31/01/2025
), o “
Termo de Composição Extrajudicial
” (ID. 199259322, autos de origem) do qual se destaca:

[...]

Fica ajustado que o PRODUTOR declara de forma expressa que conferiu e
aceita o valor da composição, nos seguintes termos
:

O valor de R$ 3.469.313,09
(três milhões quatrocentos e sessenta e nove mil trezentos e treze reais e nove centavos),
será quitado através da oposição desse mesmo crédito líquido contra a empresa RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
., localizada na Avenida Perimetral Sudeste, no 8.875, Jardim Tropical, Sorriso/MT cuja formalização se dará através do respectivo instrumento de cessão de crédito com a anuência da SAFRAS.

O saldo remanescente no valor de R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais),
será pago em moeda corrente em 1 (uma) parcela, através de transferência para a seguinte conta de sua titularidade
: Banco
[...]
,
Titular Osvaldo
Martinello
, nas seguintes datas: 30 de junho de 2025
.

[...] (ID. 199259321, autos de origem) [grifos nossos e do original]

Constata-se que, ao se somar a quantia de R$ 3.469.313,09 com R$ 350.000,00, chega-se ao valor de
R$ 3.819.313,09
(três milhões, oitocentos e dezenove mil, trezentos e treze reais e nove centavos).

Porém, o exequente, ora agravado, ajuizou a ação sob o argumento de que, após o termo final previsto, a entrega dos insumos, prevista na supracitada cláusula 1.5 do instrumento de cessão, não foi adimplida pela RD COM E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Assim, o exequente pretende obter a satisfação do crédito no valor de R$ 3.469.313,09, inclusive valor este conferido à própria causa.

Desse modo, sustentou que a obrigação seria
líquida, certa e exigível
, claramente individualizada quanto à espécie, quantidade e qualidade dos insumos a serem entregues (ID. 199259317, p. 03).

Todavia, o credor, ora agravado, ajuizou a execução não só contra RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., mas também em desfavor de AGRO ROSSATO LTDA. e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA., também ora agravantes, sob o argumento de grupo econômico de fato.

Nos pedidos da exordial, o agravado postulou, inclusive, pela desconsideração da personalidade jurídica das agravantes, nos termos dos
arts
. 50 do Código Civil e 133 e seguintes do Código de Processo Civil, além dos seguintes requerimentos:

[...]

Diante dos elementos constantes dos autos, verifica-se a existência de
fortes indícios de que o produto objeto da obrigação não será entregue, seja em razão do evidente esvaziamento patrimonial
das executadas
, seja pela completa inércia no cumprimento das obrigações assumidas
. Por essa razão, mostra-se absolutamente necessária a
decretação do arresto de todo e qualquer bem dos executados
, como medida acautelatória indispensável à preservação da efetividade da tutela jurisdicional.

[...]

Diante desse quadro,
é imperiosa a decretação de arresto cautelar
,
inclusive sobre produtos agrícolas eventualmente encontrados, equivalentes àqueles não entregues, bem como sobre quaisquer outros bens, ativos ou direitos das Executadas, até o limite necessário à satisfação do crédito exequendo
.

[...]

I. A
concessão da tutela provisória de urgência cautelar, em caráter incidental e inaudita altera parte
, nos termos dos artigos 294, parágrafo único, 300, 301 e seguintes do CPC,
para determinar o arresto imediato dos produtos agrícolas objeto da obrigação inadimplida, conforme discriminados na Cláusula 1.5 do Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças, bem como
:

A)
O arresto de todos os bens
móveis, imóveis, veículos, ativos financeiros, quotas sociais e quaisquer outros bens
em nome dos Executados, pessoas físicas e jurídicas, até o limite do valor da presente execução
, como medida de garantia da efetividade do processo;

B)
A expedição de ordens eletrônicas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB, SNIPER, SERASAJUD e demais sistemas disponíveis, bem como a expedição de mandados físicos de arresto, busca e apreensão, em nome das empresas e sócios do grupo
: RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 33.073.438/0001-59; ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 53.023.802/0001-83; AGRO ROSSATO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 53.185.022/0001-30; CÁTIA REGINA RANDON, inscrita no CPF sob o no 488.567.891-91; CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS, inscrita no CPF sob o no 030.334.471-71; e LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO, inscrito no CPF sob o no 030.334.481-43, autorizando-se, desde logo, o uso de força policial, arrombamento e quaisquer outras medidas coercitivas necessárias, especialmente para a localização e apreensão dos referidos produtos agrícolas, nomeando o Exequente como fiel depositário;

II.
O reconhecimento do grupo econômico de fato, constituído exclusivamente pelas empresas RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., AGRO ROSSATO LTDA. e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA
., em razão da clara comunhão de sócios, gestão comum, confusão patrimonial e unidade de interesses, fartamente comprovadas nos autos.

III.
A inclusão, no polo passivo da presente execução, das empresas AGRO ROSSATO LTDA. e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA., bem como dos sócios CÁTIA ROSSATO, LUIZ EDUARDO ROSSATO e CAROLINE ROSSATO
, determinando-se a expedição dos competentes mandados de citação e intimação, para que promovam, no prazo legal, o cumprimento da obrigação, sob pena de prosseguimento dos atos executivos.

[...]

V.
A citação dos Executados
, na forma do artigo 806 do Código de Processo Civil, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias, promovam a entrega dos produtos agrícolas discriminados na Cláusula 1.5 do Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças, objeto da presente execução, constando no mandado ordem expressa de imissão na posse, apreensão ou busca e apreensão dos produtos
, autorizando-se desde logo o uso de força policial, arrombamento e outras medidas necessárias.

VI.
Na hipótese de não localização dos produtos ou de descumprimento da obrigação, seja desde logo deferida a conversão da presente execução em perdas e danos
, nos termos do artigo 816 do CPC, com a apuração do equivalente em valor monetário, acrescido de juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios, prosseguindo-se pela via da execução por quantia certa.

VII.
A determinação de inclusão dos Executados, pessoas físicas e jurídicas, nos cadastros de inadimplentes
, como SERASA, SPC, SERASAJUD e similares, nos termos do artigo 782, §3o, do CPC, como meio coercitivo, até o efetivo adimplemento da obrigação.

VIII.
A condenação dos Executados ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios
, nos termos da lei.

IX. O deferimento de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente
a juntada de documentos, realização de diligências, perícias, pesquisas patrimoniais via sistemas eletrônicos e outras medidas que se mostrem necessárias à plena satisfação da obrigação
.

[...] (ID. 199259317, autos de origem) [grifos nossos e do original]

O Juízo
a quo
, por sua vez, entendeu, liminarmente, pela configuração de grupo econômico, porém afastou a tese de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade pelo mero inadimplemento.

Por outro lado, o Juízo de origem deferiu o pedido de arresto cautelar,
em desfavor de todos os executados
, ora agravantes, em decorrência da relação entre as empresas executadas e o denominado "Grupo Safras", bem como em razão de histórico de inadimplementos em outras ações judiciais e em reportagens midiáticas que denotariam a situação financeira precária das referidas entidades.

A elucidar, cita-se novamente trecho do dispositivo da decisão objurgada:

[...]

Em consequência, presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC,
DEFIRO o pedido cautelar de arresto dos produtos não entregues e especificados na Cláusula 1.5 do Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças
que instrui a inicial.
Se frustrado o arresto dos produtos, DEFIRO, nessa ordem sequencial, se a anterior for total ou parcialmente infrutífera, o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, arresto de imóveis, hipótese em que deve ser oficiado ao CNIB para averbação da indisponibilidade dos bens imóveis e, por fim, móveis
em nome das empresas RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, AGRO ROSSATO LTDA e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA
, indicados na inicial,
até o limite do valor atualizado da execução
(R$ 4.027.586,74), devendo ser observado eventual direito de preferência de terceiro. A sequência do arresto pode ser alterada pelo Oficial de Justiça, conforme requerimento apresentada pelo exequente;

Em caso de arresto dos veículos indicados, de propriedade das executadas e determino que se PROCEDA à
restrição de transferência dos veículos registrados em nome das empresas executadas
via sistema RENAJUD;

[...] (ID. 307735889) [grifo nosso]

Pois bem. O sequestro e o arresto cautelar são
medidas
de tutela de urgência previstas no Código de Processo Civil, cada qual com finalidades e requisitos distintos.

Ocorre que, no Código de Processo Civil de 1973, a diferença entre os dois institutos era nítida, pois o arresto era regulado pelos
arts
. 813 ao 821 do Código antigo e, o sequestro, por sua vez, era regulado pelos
arts
. 822 ao 825 do Código revogado.

Para elucidar, destaca-se que o Código de 1973 determinava que o arresto teria lugar, nos termos do revogado art. 813 e incisos:

[...]

I -
quando
o devedor sem domicílio certo intenta ausentar-se ou alienar os bens que possui, ou deixa de pagar a obrigação no prazo estipulado
;

II -
quando
o devedor, que tem domicílio:

a) se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente;

b) caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta pôr os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar a execução ou lesar credores
;

III
- quando o devedor, que possui bens de raiz, intenta aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em anticrese, sem ficar com algum ou alguns, livres e desembargados, equivalentes às dívidas
;

IV -
nos
demais casos expressos em lei
.

[...]

O mesmo Código de 1973, por outro lado, determinava que o sequestro poderia ser decretado quando:

Art. 822. O juiz, a requerimento da parte,
pode decretar o
sequestro
:

I
-
de
bens móveis, semoventes ou imóveis, quando
Ihes
for disputada a propriedade ou a posse, havendo fundado receio de rixas ou danificações
;

II -
dos
frutos e rendimentos do imóvel reivindicando, se o réu, depois de condenado por sentença ainda sujeita a recurso, os dissipar
;

III -
dos bens do casal, nas ações de separação judicial e de anulação de casamento, se o cônjuge os estiver
dilapidando
;

IV -
nos
demais casos expressos em lei
.

[...]

Porém,
o atual Código de Processo Civil não exige os requisitos especiais supracitados e não faz a diferenciação conceitual que o legislador fez no Código de 1973
, uma vez que a previsão dos institutos do sequestro e arresto se restringem, atualmente, ao que segue:

Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça:

I -
fazer
pessoalmente citações, prisões, penhoras,
arrestos
e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 (duas) testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora;

[...]

Art. 301.
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada

mediante arresto, sequestro
, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

[...]

Art. 495. A decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação consistente em dinheiro e a que determinar a conversão de prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária.

§ 1o A decisão produz a hipoteca judiciária:

I -
embora
a condenação seja genérica;

II -
ainda
que o credor possa promover o cumprimento provisório da sentença ou esteja pendente
arresto
sobre bem do devedor;

[...]

CAPÍTULO IV

DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA

[...]

Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora,
arresto
ou indisponibilidade.

[...]

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado,
arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução
.

§ 1o
Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto
, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento,
o arresto
converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

[...]

Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do
arresto
ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial.

[...] [grifo nosso]

Por conseguinte,
em que pese anteriormente a legislação processual civil ter restringido o verbete “sequestro” para a busca e constrição cautelar de um bem específico, objeto da lide, e o “arresto” para buscar a constrição cautelar de bens variados do devedor, cada instituto com seus requisitos peculiares, importa para o Código de Processo Civil atual, com fulcro no supracitado art. 301, apenas
verificar se os requisitos cumulativos para a tutela de urgência cautelar estão ou não presentes para a concessão da medida
, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, nos termos do art. 300 e parágrafos do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

TÍTULO II

DA TUTELA DE URGÊNCIA

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Art. 301.
A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro
, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

[...] [grifos nossos]

E no caso em tela, não se verifica a probabilidade do direito, nesta fase de cognição sumária, quanto ao arresto cautelar, determinado pela decisão objurgada, em desfavor de AGRO ROSSATO LTDA e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA.

Cumpre ressaltar que a
constituição de
holding
familiar para fins de planejamento sucessório e tributário não configura, por si só, fraude ou abuso
.

Ao contrário, trata-se de prática lícita e reconhecida pela jurisprudência, inclusive como instrumento de organização patrimonial legítima. Eventuais irregularidades fiscais, a serem apuradas em sede própria, não se confundem com dilapidação patrimonial ou com confusão patrimonial a justificar a desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50, §§1o e 2o).

Outrossim, a eventual evasão fiscal, ademais, tem tratamento jurídico próprio no âmbito tributário (CTN,
arts
. 116 e 149), mas não pode ser automaticamente convertida em fundamento para afastar a autonomia patrimonial de pessoas jurídicas regularmente constituídas.

Assevera-se, inclusive, que
a constituição da
holding
e da empresa de agropecuária foi anterior
às contratações objeto dos títulos da execução de origem.

O
simples inadimplemento contratual, a existência de reorganização societária ou a constituição de empresas familiares não justificam a configuração de grupo econômico para o arresto cautelar de bens de terceiros que não constam como devedores dos títulos executivos de origem
.

Relevante destacar, ainda,
decisão interlocutória proferida pela Exma. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, nos autos do Agravo de Instrumento no 1018538-58.2025.8.11.0000
.

Naquele feito, ao examinar questão análoga, a relatora consignou expressamente que
não há indícios concretos de fraude ou de confusão patrimonial com o Grupo Safras
.

Por
tal
razão, determinou-se naquela oportunidade a
realização de perícia contábil e societária
, justamente para apurar, com a devida profundidade, se haveria ou não elementos suficientes a caracterizar confusão patrimonial ou grupo econômico.

Tal decisão, ainda que monocrática, reforça a tese dos agravantes no sentido de que
não se pode, em juízo de cognição sumária, presumir grupo econômico
ou desconsiderar a personalidade jurídica sem a prévia produção de provas, considerando as circunstâncias fáticas e jurídicas supracitadas neste Voto, impondo-se, portanto, a adoção de medidas cautelares menos gravosas conforme o devido processo legal e após a adequada dilação probatória (CF, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 9o, 10, 369 e 370).

Assim, quanto às agravantes AGRO ROSSATO LTDA e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA., não se evidenciam, nesta fase processual, elementos concretos e suficientes a demonstrar a existência de grupo econômico de fato com a empresa RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., tampouco confusão patrimonial apta a justificar, de forma legítima, a extensão da medida de arresto cautelar a tais pessoas jurídicas.

O deferimento de medidas constritivas excepcionais como o arresto de bens, sobretudo em desfavor de
terceiros que não figuram como devedores diretos nos títulos executivos
, demanda cautela redobrada e elementos probatórios robustos, sob pena de violação aos
princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e da propriedade
(CF, art. 5o, incisos II, XXII, LIV e LV).

Outrossim, destaca-se que há
periculum in mora inverso
, em desfavor AGRO ROSSATO LTDA e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA., ora agravantes, decorrente do risco de dano grave e da irreversibilidade prática dos efeitos da constrição patrimonial indevidamente antecipada.

Com efeito, a manutenção de arrestos amplos sobre bens essenciais à atividade rural — grãos, insumos e maquinários —, bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, além de arresto de imóveis e móveis em geral, compromete a continuidade da produção agrícola e empresarial, gera risco de perecimento de safra e coloca em xeque não apenas a subsistência das empresas familiares, mas também empregos e obrigações fiscais e contratuais assumidas perante terceiros.

Trata-se, portanto, de risco concreto de dano irreparável, que obsta a concessão de tutela provisória quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ademais, o sistema processual impõe que a tutela provisória seja compatível com os
princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade
(
arts
. 8o, 297 e 805 do Código de Processo Civil
), de modo que a constrição não inviabilize a atividade econômica das agravantes AGRO ROSSATO LTDA e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA., nem configure medida desproporcional frente à controvérsia ainda em aberto sobre a efetiva existência de grupo econômico ou confusão patrimonial.

Nesse sentido, assevera-se que, nos autos da ação de execução em exame, na qual foi deferido o arresto cautelar de bens de terceiros antes mesmo de suas citações para comporem o polo passivo da lide,
sequer houve demonstração de esgotamento dos meios executórios
em face destes terceiros que não constam do título executivo extrajudicial, nos termos dos
arts
. 789, 831 e 835 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 789.
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações
, salvo as restrições estabelecidas em lei.

[...]

Art. 831.
A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios
.

[...]

Art. 835.
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem
:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II -
títulos
da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV -
veículos
de via terrestre;

V -
bens
imóveis;

VI -
bens
móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX -
ações e quotas
de sociedades simples e empresárias;

X -
percentual
do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

[...] [grifo nosso]

Nesse sentido, é princípio estruturante da execução que a responsabilidade do devedor se limita ao seu patrimônio,
e apenas quando infrutíferas as diligências em relação à pessoa jurídica
é que se pode cogitar de medidas excepcionais contra terceiros, sob o fundamento da desconsideração da personalidade jurídica.

Assim, a constrição imediata de bens de sócios ou de pessoas jurídicas supostamente coligadas, em ação de execução de título extrajudicial, sem prévia investigação patrimonial da executada,
viola o princípio da patrimonialidade da execução
(CPC, art. 789)
e afronta o devido processo legal
.

A corroborar o entendimento, cita-se ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002
. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL
. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato,
demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas)
. 2.
A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica
. Precedentes.
3.
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 472641 SP 2014/0026029-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Medida excepcional que demanda a demonstração de atos fraudulentos que evidenciem o abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil – Requisitos legais que não são presumidos por mera inexistência de bens ou, ainda, encerramento irregular – Bem particular do sócio dado em garantia da obrigação contraída pela sociedade que não retrata o intuito fraudulento capaz caracterizar a confusão patrimonial
, nos termos do artigo 50, § 2o do Código Civil - Manobra que visou à preservação da sociedade empresária e não violou a autonomia patrimonial - Decisão mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2094466-15.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 13/06/2024, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IDENTIDADE DE SÓCIO E ENDEREÇO. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE SÓCIO COMUM E DEMAIS EMPRESAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. 2. Para que seja possível a declaração de existência de grupo econômico entre empresas, não basta que as atividades empresariais sejam exercidas no mesmo endereço, nem mesmo a identidade de sócios, sendo necessárias provas, ou, ao menos, fortes indícios de que tais empresas atuam mediante relação íntima de negócio, de controle ou coligação, de gestão e de interesses
comuns.
3.
A simples alegação de grupo econômico, com base em identidade de sócio e similaridade de objeto social, não justifica, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50, § 4o, do Código Civil
.
4.
O simples encerramento irregular da sociedade empresária ou
ausência de bens não são motivos suficientes para afastar a proteção à autonomia da pessoa jurídica, sendo exigível a demonstração de efetivo
dolo
na lesão aos credores
. 5. Não evidenciados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no caput do art. 50 do Código Civil, mantém-se a decisão que a indeferiu no bojo do cumprimento de sentença. 6. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07360426920228070000 1700876, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2023)

Portanto, diante da ausência de indícios concretos e contemporâneos de confusão patrimonial, de atuação unificada entre as sociedades agravantes e de conduta fraudulenta direcionada à frustração da execução, mostra-se desproporcional e precipitada a manutenção do arresto cautelar em face das empresas AGRO ROSSATO LTDA e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA, ao menos até que sobrevenham elementos probatórios consistentes que autorizem eventual responsabilização solidária.

No que tange à agravante RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., por sua vez, trata-se de devedora principal do título executivo extrajudicial em exame.

Ocorre que RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
confirma sua situação de insolvência
, mas sob o argumento de ter sofrido diversos arrestos de bens resultantes de inúmeras execuções movidas por terceiros, o que abalou a saúde financeira da agravante (ID. 307735887, p. 17-18).

Em razão das inúmeras medidas constritivas de execuções,
a agravante alega a ocorrência de caso fortuito e fato imprevisível
. A elucidar, cita-se alguns dos argumentos da agravante RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.:

[...]

Ressalta-se que
todos os bens, inclusive àqueles que seriam objetos de liquidação do título em questão, foram constritos por diversas ações judiciais por dívida do ex-cônjuge da sócia proprietária
Catia
. Não se trata de devedores contumazes ou que tenham dolo de prejudicar seus credores, mas de
eventos imprevisíveis
que impossibilitaram o cumprimento da obrigação contratual.
Tal cenário comprometeu severamente o fluxo de caixa da empresa
, gerando descompasso financeiro involuntário e impossibilitando o adimplemento regular das obrigações pactuadas com a embargada. Portanto, o inadimplemento da obrigação não decorreu de má-fé ou desídia por parte das agravantes, mas sim de um
evento imprevisível e inevitável
, caracterizado como força maior nos termos do
art. 393 do Código Civil
, e que afetou estruturalmente toda a cadeia econômica das embargantes.

[...]

Diante deste atual cenário das agravantes e pelo
fato imprevisível
que vem ocasionando as constrições de seus bens, o
art. 317 do Código Civil
prevê a possibilidade
do
magistrado impor meios que assegurem o valor real da prestação, vejamos:

[...]

Por conseguinte,
requer seja provido o recurso de agravo de instrumento para afastar as constrições existentes nos bens das agravantes em razão da impossibilidade de cumprimento
por ausência de grãos em suas propriedades, enquanto perdurarem os
efeitos extraordinários desse evento de força maior e alheio à vontade das agravantes
ou até que sejam revisadas as obrigações originalmente pactuadas.

[...] (ID. 307735887, p. 19-20) [grifo nosso]

Ora, nesse sentido, sem razão a agravante RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Isso porque, conforme reconhecido nos próprios autos, a empresa figura como
cessionária do crédito e responsável direta pela entrega dos insumos agrícolas
discriminados na cláusula 1.5 do Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças, sendo, portanto,
parte legítima na execução em curso
.

A alegação genérica de dificuldades financeiras, ainda que potencialmente relevantes em outras esferas jurídicas, nesta fase de cognição sumária,
não afasta, por si só, a responsabilidade da agravante pelo inadimplemento contratual
, tampouco constitui excludente de responsabilidade suficiente para impedir a adoção de medidas assecuratórias destinadas a garantir a eficácia do provimento jurisdicional futuro, conforme previsto no
art. 300, caput, c/c art. 301 do Código de Processo Civil
.

Ademais, a invocação de caso fortuito ou força maior (art. 393 do Código Civil) carece de
demonstração específica, tempestiva e documental da
imprevisibilidade e inevitabilidade
dos eventos alegados
, o que não se verificou nos presentes autos. Outrossim, a mera referência à existência de outras execuções em desfavor da empresa e seus sócios, por si só,
não descaracteriza a obrigação assumida, nem ilide o
periculum in mora
decorrente do inadimplemento da entrega dos insumos em questão, cuja natureza é nitidamente fungível e passível de avaliação monetária.

No que tange à aplicação do art. 317 do Código Civil, observa-se que a norma trata da possibilidade de revisão judicial do valor da prestação, quando, por motivo imprevisível,
sobrevier desproporção manifesta entre o valor da obrigação e o momento de sua execução
. No entanto, além de não ter sido proposta ação revisional própria, tampouco houve produção de prova inequívoca de onerosidade excessiva superveniente, requisito imprescindível à aplicação do referido dispositivo legal.

Ademais, cumpre salientar que as
teorias da imprevisão e do caso fortuito ou força maior
, previstas nos
arts
. 317 e 393 do Código Civil,
não são aplicáveis ao caso sob exame
, porquanto se destinam à revisão judicial de
cláusulas contratuais desequilibradas por eventos extraordinários e imprevisíveis
, não servindo, portanto, como
fundamento jurídico idôneo para afastar medidas constritivas de natureza processual
, como o arresto cautelar.

Com efeito, tais institutos têm por escopo
restabelecer o equilíbrio contratual entre as partes
, mediante eventual readequação da prestação devida, quando comprovada a ocorrência de fatos supervenientes que tenham tornado excessivamente oneroso o cumprimento da obrigação.

No entanto,
não se confundem com mecanismos de exceção à responsabilidade executiva
, tampouco autorizam, por si sós, o afastamento de medidas assecuratórias que visam garantir a eficácia da jurisdição e a utilidade do processo executivo.

Ressalta-se que a agravante não questionou ou sustentou abusividade quanto às cláusulas do título executivo extrajudicial em exame.

Outrossim, a alegada
insolvência da agravante, agravada por constrições em outras execuções
, não constitui causa de força maior ou fato imprevisível nos moldes do art. 393 do Código Civil, especialmente porque decorre do próprio inadimplemento reiterado da empresa, e não de evento externo, irresistível e alheio à sua esfera de controle.

Trata-se, na verdade, de
reflexo natural da responsabilização patrimonial do devedor
, o qual responde, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, com todos os seus bens presentes e futuros pelo adimplemento de suas obrigações.

Portanto, a tentativa de afastar a constrição judicial por meio da invocação genérica de dificuldades financeiras e de supostos eventos extraordinários carece de
amparo legal e documental
, não se prestando como justificativa válida para suspender ou revogar as medidas cautelares determinadas no juízo de origem.

Por essas razões, em cognição não exauriente, própria desta fase processual, considerando a insolvência assumida pela própria devedora,
deve ser mantida a medida de arresto cautelar em desfavor da empresa RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
, nos limites estritos do crédito exequendo, como forma legítima de resguardo do resultado útil do processo.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. MORA DA DEVEDORA IRREFUTÁVEL
. RECURSO IMPROVIDO NESSA PARTE.
A recorrente confessa o inadimplemento, alegando apenas a ausência de culpa com base na teoria da
imprevisão.
Contudo, o fato de a requerida, na execução do contrato, ter perdido a capacidade de cumprir suas obrigações, não é fato extraordinário ou imprevisível, dada a volatilidade da economia brasileira, mormente considerando que os riscos são inerentes à própria atividade empresarial por ela desenvolvida. Teoria da imprevisão inaplicável, ante a ausência de demonstração de fato fortuito ou força maior. Logo, são válidas as cláusulas contratuais livremente convencionadas, não se vislumbrando ilegalidade ou onerosidade excessiva em desfavor de qualquer das partes a justificar sua revisão, restando irrefutável a mora da devedora
.
APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA PENAL. VALIDADE. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL
(CC).
RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA ESSE FIM. No caso em exame, reputa-se válida a cláusula penal convencionada pelas partes, não havendo motivo para ser afastada. Todavia, mostra-se necessária a redução equitativa da multa estipulada, com fundamento no art. 413 do CC, tendo em vista que a obrigação principal foi cumprida em parte, sem olvidar da função social do
contrato.
Vale lembrar que a redução equitativa não se vincula à proporcionalidade do cumprimento da obrigação assumida no contrato. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM O RESULTADO DO RECURSO. Considerando a sucumbência recíproca, as despesas processuais devem ser distribuídas proporcionalmente entre as partes litigantes (
art
. 86 do CPC/2015). Levando em conta o trabalho realizado nesta instância e a sucumbência recíproca das partes, impõe-se a fixação de honorários advocatícios recursais aos patronos da requerida e majoração em favor dos advogados dos autores, com fundamento no art. 85, §§ 1o, 2o, 11 e 14, do CPC/2015.

(TJ-SP 10016251720178260306 SP 1001625-17 .2017.8.26.0306, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 24/04/2018, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2018) [grifo nosso]

Assim, a manutenção da constrição cautelar em face da devedora principal revela-se
proporcional, necessária e adequada à preservação da efetividade da tutela executiva
, não havendo nos autos elementos suficientes que justifiquem a revogação da medida, tampouco que evidenciem qualquer ilegalidade ou abusividade em sua imposição.

Desse modo, em que pese assistir razão às agravantes AGRO ROSSATO LTDA. e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA., para afastar os arrestos de bens em seu desfavor, tal como postularam neste recurso, no que tange à agravante RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., deve ser mantida a medida de arresto cautelar deferida pelo Juízo
a quo
.

2. Impossibilidade de aplicação de multa diária

Os agravantes sustentam que as astreintes, fixadas em R$ 5.000,00 por dia de atraso, em caso de descumprimento da obrigação de entregar coisa certa, nos termos do art. 806, § 1o, do Código de Processo Civil, com teto limitado ao valor da execução, é indevida.

Isso porque, segundo os recorrentes, o objetivo da multa não seria atingido em razão da ausência de bens a serem arrestados.

Desse modo, aduzem que a multa diária só iria majorar a dívida, tornando-a impagável.

Outrossim, argumentam que a multa é desarrazoada e desproporcional, e que poderia ser substituída por penhora da próxima safra como medida eficaz.

Assim, pedem o afastamento da multa diária ou a sua redução, bem como a ampliação para o prazo de cumprimento da determinação judicial.

Pois bem
. Como é cediço, as multas diárias ou astreintes representam uma ferramenta utilizada para compelir o devedor a cumprir uma obrigação, configurando-se, assim, como um mecanismo coercitivo indireto.

Em outras palavras as astreintes funcionam como um instrumento pedagógico, que visa conscientizar o devedor da importância de cumprir as determinações judiciais e das consequências de eventual descumprimento.

O
art. 139, IV, do CPC
coloca à disposição do magistrado “
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”, sendo perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 537), inclusive independentemente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida.

Com efeito, as astreintesservem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial,sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá emcaso de o réu/agravante continuar a resistir ao cumprimento do prévio comando judicial.

Portanto, se ao receber a inicial e impor ao executado uma obrigação de fazer, correta é a imposição de astreintespara coagir a atender o comando judicial, assim como é será possível a majoração do valor da multa quando se operar desobediência e injustificada resistência, visando, assim, evitar a continuação da prática de ato contrário ao direito, tendo a medida, para as execuções de entrega de coisa, amparo legal no
art. 806, § 1o, do Código de Processo Civil
, sendo amplamente admitida e utilizada em casos semelhantes.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado desta colenda Câmara de Direito Privado e de outras Câmaras deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –
DETERMINAÇÃO PARA ENTREGA DE PRODUTO AGRÍCOLA – MULTA COMINATÓRIA
EM VALOR CONDIZENTE – APURAÇÃO DO VALOR DA MULTA QUE DEVERÁ SER QUANTIFICADO POSTERIORMENTE – QUESTÃO QUE PODERÁ SE REVOLVIDA APÓS A APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO 1. A imposição de multa cominatória, astreintes, constitui forma legítima de coerção para a efetivação da tutela, de modo que, a diminuição do valor antes de cumprida a obrigação, apenas incentivaria o descumprimento da ordem do Juízo.

2.
A revisão do valor das astreintes não está sujeito a preclusão e pode ser revisto a qualquer tempo, isso, contudo, apenas após o cumprimento integral da
obrigação.
Inteligência do § 1o do artigo 806 do Código de Processo Civil
.

3. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
AgInt
no
AREsp
n. 1 .722.847/MA, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 2/6/2023.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10110611820248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMUM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DOS BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FIXAÇÃO DEMULTACOMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM A FINALIDADE COERCITIVA – CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA INERENTE AO BEM PROTEGIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Asastreintesservem para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento damultaem si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em caso dedescumprimentoda ordem consignadas na decisão judicial. 2. O valor damultacominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao
comprimento
da obrigação, o valor damultasempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
. 3. O prazo para cumprimento da ordem judicial deve ser razoável e proporcional à natureza da medida e circunstâncias do caso concreto, sendo justificada a exiguidade em casos de notável urgência do implemento da medida.

(TJMT, AI 1002915-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024) [Grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NO SCR/SISBACEN EM DECORRÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300 DO CPC –MULTAASTREINTE– MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PRAZO RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Mostra-se possível a exclusão do nome da parte autora do registro de dívida prescrita no sistema de informação de crédito do banco central do brasil (SCR), quando existem fortes indícios de que a dívida resta prescrita.

A fixação daastreinte, para o caso dedescumprimentoda ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho à sua aplicação.

(TJMT, AI 1006398-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 13/04/2024
)
[Grifo nosso]

Outrossim, não merece acolhimento o pedido de exclusão ou substituição das astreintes pela penhora da próxima safra, medida que, além de incerta, não apresenta a mesma força coercitiva e depende de produção futura, circunstância que, por sua própria natureza, comprometeria o resultado útil do processo.

Por outro lado, assevera-se que as astreintes, em consonância e em consequência para com o afastamento do arresto cautelar supracitado, devem se restringir apenas à devedora principal, qual seja, RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Porém, quanto ao seu valor, entendo que estipular o teto das astreintes ao valor do crédito exequendo se revela desproporcional, com fulcro nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (
art. 8o do Código de Processo Civil
).

Nesse contexto, revela-se adequado
limitar as astreintes ao patamar equivalente a 10% do valor da execução
, montante que, no caso em exame, corresponderia a R$ 389.617,50.

Por outro lado, assevera-se que o próprio §1o do artigo 806, do Código de Processo Civil, assegura que
a revisão do valor das astreintes não está sujeita à preclusão
e pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive
após o cumprimento integral da obrigação
.

Nesse sentido, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos
arts
. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3
. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
" (
EAREsp
n. 650.536/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/4/2021,
DJe
de 3/8/2021).

2. Agravo interno a que se nega provimento. Pedido de efeito suspensivo prejudicado.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.722.847/MA, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 2/6/2023.) [grifo nosso]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO - ENTREGA DE COISA CERTA - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não
obrigá-la
ao pagamento do valor fixado,
devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte
.

(TJ-MT - AI: 10088418120238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2023) [grifo nosso]

Desse modo, mantém-se a imposição das astreintes à agravante RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., conforme determinado pelo juízo de origem, com a redução para que sua incidência seja limitada ao patamar de 10% do valor da execução, ou seja, R$ 389.617,50, valor que preserva o caráter coercitivo da medida, sem importar em onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada com o fim de:

a) afastar a medida cautelar de arresto de bens, inclusive ativos financeiros, grãos, imóveis e móveis, bem como a multa diária, em desfavor das agravantes AGRO ROSSATO LTDA. e ROSSATO PARTICIPAÇÕES LTDA.; e

b) manter a imposição da multa cominatória diária à agravante RD COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., com a ressalva de que sua incidência será limitada ao teto de 10% do valor da execução.

Por fim, sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1o VOGAL):

Senhor presidente,
peço vista dos autos e
explico
o
motivo
.

Naquele
outro processo,

ressalvei o meu entendimento pessoal. Hoje
,
re
tirei de pauta o
item no
7
,
cuja
matéria
ali tratada é muito similar e a
discussão é bem
parecida

com a que está sendo analisada neste momento
.

Em face da minha posição anterior, ressalvada no último julgamento, e da existência de um processo de matéria similar que tenho para julgar, peço vista deste processo, com o
objetivo de realizar uma análise comparativa de ambas as situações, a fim de apresentar meu posicionamento na próxima sessão com maior segurança.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
2
o
VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista
dos autos
.

SESSÃO DE 14 DE
OUTUBRO DE
202
5
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia, notadamente em razão da matéria sensível relativa à desconsideração da personalidade jurídica e à configuração de grupo econômico familiar, em sede de execução de título extrajudicial para entrega de coisa certa, na medida em que possuía voto em sentido diverso no bojo de agravo de instrumento do qual fui relator e a câmara me acompanhou em sentido diverso da conclusão do relator nestes autos.

Como já relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
R D COM E REPRESENTAÇÕES LTDA.
,
AGRO ROSSATO LTDA.
e
ROSSATO PARTICIPACOES LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Certa cumulada com Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica N. 1009210-81.2025.8.11.0040
, ajuizada por
OSVALDO MARTINELLO
, que reconheceu a existência de grupo econômico entre as agravantes e determinou o arresto cautelar dos produtos não entregues. Além disso, em caso de insucesso da medida, determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, arresto de imóveis, móveis e inscrição nos cadastros de inadimplentes, até o limite da execução, no valor de R$ 4.027.586,74.

Adianto que, após detida análise dos autos e reflexão a respeito da fundamentação lançada pelo eminente Relator, efetuo modificação do entendimento anterior e passo a
acompanhar integralmente o voto precedente
, por compreender que o entendimento adotado representa evolução interpretativa mais congruente com a temática em discussão.

O cerne da discussão reside na possibilidade de extensão das medidas constritivas e da responsabilidade executiva a pessoas jurídicas que não constam do título executivo, sob o argumento de formarem grupo econômico de fato com a devedora principal.

Na origem, a decisão gravada reconheceu a existência de grupo econômico entre
RD Comércio e Representações Ltda., Agro Rossato Ltda. e Rossato Participações Ltda.
, determinando o arresto cautelar de bens e produtos agrícolas e, subsidiariamente, o bloqueio de ativos financeiros e a averbação de indisponibilidade de imóveis.

O juízo de primeiro grau, amparado em indícios de comunhão societária, coincidência de endereço e de quadro de sócios, concluiu, de forma liminar, pela atuação coordenada das empresas, deferindo o arresto como medida de urgência.

Todavia, o eminente Relator, ao reexaminar os elementos probatórios e os fundamentos jurídicos aplicáveis, assentou que a mera constituição de grupo econômico familiar não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica nem a constrição patrimonial de terceiros que não constem do título executivo.

Com acerto, consignou que a responsabilidade patrimonial das sociedades integrantes de grupo econômico não se presume, exigindo-se demonstração inequívoca de abuso da forma societária, desvio de finalidade ou confusão patrimonial efetiva, conforme previsto no art. 50 do Código Civil.

Destacou, ainda, que o § 4o do artigo 50 do Código Civil é categórico ao estabelecer que
“a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”.

Conforme adiantado, em momento anterior, em recurso que envolve o mesmo tema e grupo familiar, sob a minha relatoria, adotei entendimento diverso, reconhecendo a possibilidade de extensão liminar da desconsideração da personalidade jurídica diante de indícios de atuação coordenada, sucessivas transferências patrimoniais e constituição de holdings familiares sem atividade operacional concreta, o que, naquele contexto, parecia evidenciar tentativa de blindagem patrimonial.

Naquela ocasião, entendi cabível a concessão de tutela de urgência cautelar (arresto de bens) antes da instauração formal do incidente de desconsideração, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, para resguardar a efetividade da execução e evitar o esvaziamento patrimonial.

Todavia, revendo o posicionamento então adotado, reconheço que o julgamento ora em exame — conduzido pelo eminente Des. Sebastião de Arruda Almeida — trouxe fundamentos relevantes que impõem a readequação de meu entendimento à luz da literalidade e da finalidade do art. 50 do Código Civil, notadamente após as alterações promovidas pela Lei no 13.874/2019.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e subsidiária, que somente pode ser deferida após a demonstração concreta de atos abusivos ou fraudulentos, mediante instauração do incidente processual próprio, com observância do contraditório e da ampla defesa (
arts
. 133 a 137 do CPC).

De igual modo, a decretação de medidas cautelares em face de terceiros estranhos ao título executivo — como o arresto de bens — reclama prova robusta e indícios seguros de confusão patrimonial, sob pena de configurar violação às garantias constitucionais do contraditório, devido processo legal e da propriedade (CF, art. 5o, incisos XXII, LIV e LV), além de ensejar periculum in mora inverso.

No caso em apreço, embora se verifiquem vínculos familiares e societários entre as empresas agravantes, não há elementos concretos de que tenham atuado com desvio de finalidade ou que tenham se beneficiado diretamente da relação obrigacional firmada no título executivo originário.

As empresas
Agro Rossato Ltda. e Rossato Participações Ltda.
não figuram como contratantes, tampouco há prova de que tenham auferido proveito econômico decorrente dos contratos executados. Assim, eventual solidariedade não pode ser presumida a partir da simples identidade de sócios, denominação social ou local de funcionamento.

O entendimento consolidado pelo Relator prestigia o princípio da autonomia patrimonial e assegura a segurança jurídica nas relações empresariais, evitando a expansão indevida da execução a pessoas jurídicas que não participaram da relação obrigacional de origem.

Por essas razões, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, a fim de afastar a medida de arresto e a desconsideração liminar da personalidade jurídica das empresas
Agro Rossato Ltda. e Rossato Participações Ltda.
, restringindo a execução à devedora originária
RD Comércio e Representações Ltda.
, sem prejuízo de eventual instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, caso sobrevenham provas concretas de confusão patrimonial ou abuso, conforme estabelecido pela relatoria.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(
2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025